Tribunal: TJSP
Processo: 2288536-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apesar do estelionato com duplicidade de vítimas, que tudo sugere, e da ausência de indício do consenso na compra e venda do veículo, houve tradição em favor do réu e comprador e depósito do preço por ele. Assim, por ora, não se justifica a liminar de reintegração de posse em favor do autor, em que se traduz a busca e apreensão, nem óbice à circulação, mantida que fica, todavia, a restrição de

Ementa:
Apesar do estelionato com duplicidade de vítimas, que tudo sugere, e da ausência de indício do consenso na compra e venda do veículo, houve tradição em favor do réu e comprador e depósito do preço por ele. Assim, por ora, não se justifica a liminar de reintegração de posse em favor do autor, em que se traduz a busca e apreensão, nem óbice à circulação, mantida que fica, todavia, a restrição de alienação do bem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2288536-08.2019.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante FERNANDO FERRARI
SENERINE
e
é
agravado
JOÃO
BATISTA
DE
ALCANTARA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
E
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288536-08.2019.8.26.0000 - Crs 15320e
2
Voto no 41.959
Agravo de instrumento no 2288536-08.2019.8.26.0000
Processo originário no 1049039-34.2019.8.26.0114
6a Vara Cível de Campinas
Agravante: Fernando Ferrari Senerine
Agravado: João Batista de Alcantara
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Apesar do estelionato com duplicidade
de vítimas, que tudo sugere, e da
ausência de indício do consenso na
compra e venda do veículo, houve
tradição em favor do réu e comprador e
depósito do preço por ele. Assim, por
ora, não se justifica a liminar de
reintegração de posse em favor do autor,
em que se traduz a busca e apreensão,
nem óbice à circulação, mantida que
fica, todavia, a restrição de alienação do
bem.
Réu agrava da respeitável decisão (fls.
55/56) que, na demanda por declaração de “nulidade de
negócio jurídico”, deferiu em parte o pedido de liminar, o
“bloqueio para transferência e circulação do veículo”, com
ordem de “busca e apreensão”, que se confirmou depois (fl.
58). Reclama de ilegitimidade, nega a pertinência da medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288536-08.2019.8.26.0000 - Crs 15320e
3
e argumenta com “compra válida e eficaz”, pois “recebeu a
transferência e veículo”, com propriedade e com boa-fé,
maior que a do autor. Acena com relação jurídica entre ele,
autor, e terceiro, que, sustenta, suportarão as consequências.
Quer o “imediato desbloqueio”.
Dispensou-se preparo e no plantão
judiciário foi deferido em parte o pedido de liminar (fls.
140/141).
Vieram agravo interno do autor (fls.
173/191) e preparo (fls. 280/281).
É o relatório.
O autor narrou na inicial (fls. 25/34) que
foi vítima de “golpe/estelionato” praticado por terceiro e
pelo réu, que “fazia parte do esquema que fraudou o
negócio”, e que foi coagido a “entregar” ao segundo “o
DUT e as chaves do veículo”, motivo pelo qual ele está na
“posse e propriedade” do veículo, “sem receber qualquer
valor pela 'venda'” (fl. 28 sic).
Ao contestar (fls. 35/54), o réu reclamou
de ilegitimidade, que atribuiu a terceiro, repeliu o negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288536-08.2019.8.26.0000 - Crs 15320e
4
com o autor, pois teria realizado com “a mulher que
anunciou” e “falou que o carro é do marido”, e insistiu na
higidez da compra e venda, “tanto que” o autor “transferiu”
e “entregou” o veículo (fl. 37).
Houve depósito do preço efetuado em
favor do autor (fl. 77) e efetuado pelo réu em favor de
terceira (fls. 106/109), que com ambos teria mantido
conversas gravadas.
Tudo sugere mesmo estelionato com
duplicidade de vítimas.
Todavia, compra e venda aperfeiçoa-se
com coisa, preço e consentimento (Código Civil, art. 482).
Meio de aquisição de propriedade que
não integra o contrato, tradição houve, tal como confirma o
próprio autor.
A
alusão
à
coação,
causa
de
anulabilidade (Código Civil, art. 171, II), e não de nulidade,
e o apontado motivo “ilícito”, que talvez não seja “comum a
ambas as partes” (idem, art. 166, III), revelam situação de
fato sobre o que convém aguardar a instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288536-08.2019.8.26.0000 - Crs 15320e
5
O que importa é que, por ora, não se
justificam a liminar de reintegração de posse nem o óbice à
circulação do bem, pertinente a restrição da alienação do
veículo até que se resolva a lide, que se mantém.
Assim, confirma-se a liminar concedida
neste agravo (fls. 140/141) e se revoga em parte a
respeitável decisão agravada.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento
e se nega provimento ao agravo interno.
Celso Pimentel
relator